Tribunal: TJSP
Processo: 1008077-39.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão do embargante de desconstituir penhora de veículo adquirido – Prova dos autos que indica que a aquisição do bem ocorreu quase três anos após a efetivação da constrição - Penhora do veículo que ocorreu por indicação do próprio executado, o qual o apresentou como sendo de propriedade da empresa executada - Inexistência de prova, por parte do embargante, do

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão do embargante de desconstituir penhora de veículo adquirido – Prova dos autos que indica que a aquisição do bem ocorreu quase três anos após a efetivação da constrição - Penhora do veículo que ocorreu por indicação do próprio executado, o qual o apresentou como sendo de propriedade da empresa executada - Inexistência de prova, por parte do embargante, do pagamento do veículo, tampouco qualquer alusão às suas condições – Boa-fé do terceiro adquirente não demonstrada - Embargante que não adotou a cautela necessária ao adquirir o veículo, como, por exemplo, solicitar certidão dos distribuidores cíveis, que informaria a existência da execução em curso - RECURSO NÃO PROVIDO.*